Tribunal: TJBA
Processo: 0504226-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0504226-75.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0504226-75.2020.8.05.0001 APELANTE: EDNALDO BRITO RODRIGUES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARTINS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, CP). TENTATIVA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. POSSE MOMENTÂNEA DAS RES FURTIVAE. IRRELEVÂNCIA DA IMEDIATA RECUPERAÇÃO DOS BENS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA, DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Ednaldo Brito Rodrigues contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 7 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando a desclassificação para a forma tentada (art. 14, II, do CP) e, subsidiariamente, a redução da pena-base e fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma tentada diante da imediata contenção do agente e recuperação dos bens; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à pena-base e à compensação entre agravante e atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse dos bens, ainda que por curto período e sem posse mansa, conforme a teoria da amotio (Súmula 582/STJ), sendo inaplicável o reconhecimento da tentativa. 4. A imediata contenção do agente e a recuperação dos bens constituem fatos posteriores à consumação, não afastando a configuração do crime consumado. 5. As provas testemunhais e a confissão do réu demonstram a efetiva subtração de bens das vítimas, com emprego de grave ameaça mediante uso de arma branca. 6. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenação anterior com trânsito em julgado, ainda que posterior ao fato, desde que anterior à sentença. 7. O emprego de arma branca, embora não configure causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode ser valorado como circunstância judicial negativa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 8. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser integral quando não se tratar de multirreincidência, conforme entendimento vinculante do STJ. 9. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena imposta ao apelante. Tese de julgamento: 1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem posse mansa ou pacífica. 2. A recuperação imediata do bem e a prisão em flagrante não descaracterizam a consumação do delito. 3. A confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a reincidência quando não configurada multirreincidência. 4. A reincidência e circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do regime inicial fechado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44; 59; 61, I; 65, III, “d”; 77; 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582. STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/09/2023, DJe 02/10/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.482.838/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. STJ, REsp 1.921.190/MG (Tema 1110), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 25/05/2022, DJe 27/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0504226-75.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante Ednaldo Brito Rodrigues e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto e, de ofício, proceder à compensação integral entre as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando a pena imposta, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0504226-75.2020.8.05.0001)